Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717034-17.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ELIANE MARTINS DA SILVA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CRANIOPLASTIA. PRÓTESE CUSTOMIZADA DE PROTOTIPAGEM SINTÉTICA. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. No caso dos autos, não há previsão contratual de cobertura do tratamento indicado, o qual também não está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos nessa relação. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 6. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas, pode-se concluir que o tratamento em questão se enquadra nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existe prova pericial com manifestação atestando a eficácia científica do procedimento em caso análogo. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. 9. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§§ 2o ao 6o e 8o, do Código de Processo Civil, e 22, §2o, da Lei 8.906/1994, asseverando indevida a redistribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que devem ser custeados exclusivamente pela parte recorrida. Afirma que a manutenção do acórdão desmoraliza do trabalho árduo e complexo dos patronos; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando fazer jus à compensação a título de dano moral, vez que a negativa da cirurgia de inserção da prótese de prototipagem sintética gerou enorme transtorno, levando a recorrente a uma profunda sensação de frustração e impotência. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, §§§ 2o ao 6o e 8o, do Código de Processo Civil, 22, §2o, da Lei 8.906/1994, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com o parcial provimento da Apelação, considerada a extensão das pretensões formuladas na exordial e o que restou efetivamente acolhido, verifica-se o deferimento parcial dos pedidos, devendo ser readequado o provimento sentencial para que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam imputados igualmente a ambas as partes. Quanto à verba honorária, está configurada a hipótese de aplicação da regra excepcional do § 8o do art. 85 do CPC/15, porquanto o comando judicial exarado é de obrigação de fazer, sem valor econômico mensurável, em princípio. No caso em exame, os honorários já foram fixados por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser observada, então, a redistribuição dos ônus sucumbenciais ora determinada (ID 63779078 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que: “Alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do cabimento da indenização a título de dano moral, seria necessário também o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.073.635/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/10/2024). Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002